Tribunal: TJSP
Processo: 2185372-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de Cumprimento de Sentença c.c. Reintegração de Posse". Acordo homologado judicialmente. Decisão que rejeitou a Impugnação, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, determinou a expedição de mandado de reintegração da exequente na posse do imóvel e impôs à executada impugnante o pagamento dos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária por equidade em R$

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de Cumprimento de Sentença c.c. Reintegração de Posse". Acordo homologado judicialmente. Decisão que rejeitou a Impugnação, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, determinou a expedição de mandado de reintegração da exequente na posse do imóvel e impôs à executada impugnante o pagamento dos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária por equidade em R$ 900,00. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: decisão homologatória de autocomposição judicial que é título executivo, "ex vi" do artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil. Abusividade nos termos do acordo não demonstrada. Cláusula que autoriza o vencimento antecipado das parcelas, a rescisão contratual e a reintegração de posse que constitui mera consequência decorrente do inadimplemento contratual. Finalidade social do empreendimento que não autoriza nem justifica o descumprimento dos termos pactuados. Perda das parcelas pagas que é medida de compensação pelo período de ocupação do imóvel pela executada impugnante. Pretensão de retenção por benfeitorias ou indenização que não foi prevista no acordo e que não é matéria cognoscível em sede de Impugnação ao cumprimento de sentença, "ex vi" do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. Impugnação que constitui mero incidente processual. Ônus sucumbenciais que devem ser afastados. Observância da Súmula 519 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185372-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOLANGE
RODRIGUES DA SILVA, é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185372-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.108
VOTO No
: 17.108
AGRAVO No : 2185372-27.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO - ITAQUERA 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADA
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
JUIZ
: DANIEL FABRETTI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. “Ação de Cumprimento de
Sentença c.c. Reintegração de Posse”. Acordo homologado
judicialmente. Decisão que rejeitou a Impugnação, declarou
rescindido o contrato firmado entre as partes, determinou a
expedição de mandado de reintegração da exequente na posse do
imóvel e impôs à executada impugnante o pagamento dos ônus
sucumbenciais, arbitrada a honorária por equidade em R$ 900,00.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: decisão
homologatória de autocomposição judicial que é título executivo,
“ex vi” do artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil.
Abusividade nos termos do acordo não demonstrada. Cláusula que
autoriza o vencimento antecipado das parcelas, a rescisão
contratual e a reintegração de posse que constitui mera
consequência
decorrente
do
inadimplemento
contratual.
Finalidade social do empreendimento que não autoriza nem
justifica o descumprimento dos termos pactuados. Perda das
parcelas pagas que é medida de compensação pelo período de
ocupação do imóvel pela executada impugnante. Pretensão de
retenção por benfeitorias ou indenização que não foi prevista no
acordo e que não é matéria cognoscível em sede de Impugnação
ao cumprimento de sentença, “ex vi” do artigo 525, §1o, do
Código de Processo Civil. Impugnação que constitui mero
incidente processual. Ônus sucumbenciais que devem ser
afastados. Observância da Súmula 519 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença c.c.
Reintegração de Posse” que a agravada moveu contra a agravante, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos de fls. 103/105 do processo principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185372-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.108
Argumenta a executada impugnante, ora agravante,
em resumo, que firmou “Contrato de Cessão de Posse e Promessa de
Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças” e “Instrumento Particular de
Concessão de Subsídios de Contrato de Cessão de Posse e Promessa de
Compra e Venda de Imóvel” com a exequente impugnada, ora agravada, no
dia 20 de março de 2019, visando à aquisição do imóvel indicado; ante o
inadimplemento, a agravada formulou Reclamação Pré-processual no
CEJUSC, onde as partes firmaram acordo, que foi homologado judicialmente
no dia 27 junho de 2016; comprometeu-se, em razão do acordo, a quitar as
prestações atrasadas do financiamento imobiliário, no montante de R$
1.724,17, dividido em trinta e nove (39) parcelas mensais de R$ 44,20,
reajustadas mensalmente pelo índice da poupança, além de pagar as
prestações mensais de R$ 197,69; em razão de crise financeira, deixou de
pagar as prestações devidas, alcançando o débito a soma de R$ 4.413,35; o
inadimplemento ocasionou o vencimento antecipado das parcelas vincendas
da dívida, autorizando a rescisão contratual e a reintegração da agravada na
posse do imóvel; apresentou Impugnação, invocando aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, pugnando pela retenção por benfeitorias e restituição
de parcelas pagas, mas sua defesa foi rejeitada; o contrato firmado entre as
partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor; deve ser
reconhecida a inexigibilidade do título executivo em razão da existência de
cláusulas abusivas, especialmente a que autoriza a imediata reintegração da
exequente na posse do bem; subsidiariamente, deve ser determinada a
compensação das parcelas pagas com os débitos, e condicionada a
reintegração de posse ao pagamento de indenização pelas benfeitorias e
acessões; deve ser afastada a condenação imposta a título de despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185372-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.108
processuais e honorários advocatícios (fls. 1/20).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo
(fl. 25), o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 31).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da “Ação de Cumprimento de
Sentença c.c. Reintegração de Posse” que a agravada moveu contra a
agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Aprecio a impugnação ao cumprimento da sentença, com fundamento no art.
525, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de sentença homologatória -
acordo firmado na Semana de Conciliação fls. 47/49. A executada reconhece que
deixou de efetuar o pagamento das parcelas, por dificuldades financeira, e que
tentou contato com a exequente para redução dos valores para dar continuidade aos
pagamentos, mas não obteve sucesso. Sustenta a impossibilidade da perda das
parcelas pagas, direito a indenização ou retenção por benfeitorias e também a
impossibilidade da retomada do imóvel sem garantir habitação digna para a
executada. Por fim, propõe acordo para pagamento de parcelas de R$ 200,00
mensais, até o adimplemento total da dívida. O exequente manifestou-se sobre a
impugnação (fls.83/88). Designada audiência de tentativa de conciliação a fls.89. A
executada foi devidamente intimada a fls.96, contudo, deixou de comparecer à
audiência de tentativa de conciliação, que restou prejudicada (fls.100). É o relatório.
Fundamento e decido. A presente impugnação deve ser rejeitada. O inadimplemento
das parcelas é fato incontroverso, sendo que as supostas dificuldades financeiras da
executada não têm o condão de isentá-la de pagar o financiamento. Aliás, a ninguém
é dado usufruir da propriedade alheia de forma gratuita, sem o consentimento do
dono. O direito constitucional à habitação deve ser exercido de forma legitima, não
com inadimplência das obrigações pactuadas. A própria executada reconhece a
dívida e o descumprimento do acordo judicialmente homologado. Designada
audiência de tentativa de conciliação, a executada devidamente intimada (fls.96),
deixou de comparecer, restando prejudicada a conciliação (fls.100). Inviável nova
proposta de parcelamento da dívida, uma vez que a executada já descumpriu o
acordo anteriormente firmado e não compareceu a audiência designada. Ademais,
não se pode obrigar o exequente a receber a dívida de maneira diversa da pactuada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185372-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.108
O acordo judicial firmado entre as partes prevê expressamente que "O
inadimplemento de uma das parcelas implicará no vencimento antecipado das
demais e configurará de pleno direito o descumprimento do presente acordo,
autorizando a propositura de ação de execução de título judicial, para que o
executado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da citação, venha em juízo purgar a
mora, ficando desde já consignado que, não o fazendo, o compromisso de venda e
compra estará rescindido de pleno direito, com a consequente retomada da posse do
imóvel, tendo o executado o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupá-lo" (fls. 40).
Assim, ante o descumprimento do acordo, de rigor o prosseguimento da execução,
com base no acordo homologado a fls. 49, que é título executivo judicial (artigo 515,
II CPC). Destarte, deve ser declarado rescindido o contrato firmado entre as partes,
consignando-se que as parcelas quitadas deverão ser revertidas em favor do
exequente, haja vista que servirão como remuneração pela executada ter usado o
imóvel até a desocupação, bem como pelos gastos com a utilização do bem. Ante o
exposto, rejeito a impugnação de fls. 65/75 e declaro rescindido o contrato firmado
entre as partes, com perda das parcelas pagas, devendo a executada arcarem com as
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 900,00, por
equidade, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, observada a gratuidade da justiça,
deferida a fls. 81 . Como não houve pagamento espontâneo da dívida no prazo de 15
dias, apesar de a executada ter sido pessoalmente intimada (fls. 63), expeça-se
mandado de reintegração de posse, concedendo-se prazo de 60 (sessenta) dias para
desocupação voluntária, sob pena de se dar a retomada coercitivamente. Deixo de
condenar o vencido as custas e despesas processuais, por se tratar de mero incidente
processual. Decorrido o prazo para eventuais recursos, expeça-se o mandado
deferido. Intimem-se.” (“sic”, fls. 103/105).
Malgrado o inconformismo da executada, ora
agravante, a r. decisão agravada comporta apenas parcial reforma.
Com efeito, conforme previsto no artigo 515, inciso
II, do Código de Processo Civil, a decisão homologatória de autocomposição
judicial constitui título executivo. E, embora a argumentação deduzida pela
executada impugnante, ora agravante, não se vislumbra a cogitada
abusividade no acordo homologado, que possui objeto lícito, possível e
determinado, foi firmado entre partes capazes e sem contrariar a lei, devendo
ser portanto considerado válido e eficaz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185372-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.108
Outrossim, observa-se que a cláusula que autoriza o
vencimento antecipado das parcelas, a rescisão contratual e a reintegração de
posse também foi prevista no Contrato de Cessão de Posse e Promessa de
Compra e Venda de Imóvel (fls. 30/36), sem qualquer oposição por parte da
contratante, constituindo mera consequência decorrente do inadimplemento
contratual. E a finalidade social do empreendimento, a seu turno, não autoriza
nem justifica o descumprimento dos termos pactuados.

Quanto à perda das parcelas pagas em sua
integralidade, deve ser tida como medida de compensação pelo período de
ocupação do imóvel pela executada impugnante, ora agravante.
De resto, impõe-se reconhecer que a pretensão de
retenção por benfeitorias ou indenização não é matéria cognoscível em sede
de Impugnação ao cumprimento de sentença (v. artigo 525, §1o, do Código
de Processo Civil) e, como quer que seja, não foi prevista no acordo ora
exequendo, mas que é passível de discussão em demanda própria.
Por fim, deve mesmo ser afastada a condenação
imposta à executada impugnante, ora agravante, ao pagamento de verbas
sucumbenciais, por se tratar de mero Incidente processual. Quanto aos
honorários advocatícios, há entendimento já sumulado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (“Súmula 519. Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”).
Resta o acolhimento parcial do Recurso, por
conseguinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185372-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.108
A propósito, eis a Jurisprudência:
2130293-63.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Relator(a): Daniela Menegatti Milano
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 08/10/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença (acordo homologado
em mutirão de conciliação realizada em decorrência de inadimplência de contrato celebrado
em conformidade com as Normas do Sistema Financeiro de Habitação SFH) Rejeição
da respectiva impugnação
Inconformismo
Improcedência
Inépcia da inicial
inocorrente, não havendo subsunção do alegado a nenhuma das hipóteses previstas no artigo
330, § 1o, do Código de Processo Civil Inocorrência, também, de excesso de execução, não
se limitando a cobrança da dívida somente ao objeto do acordo judicial, mas também,
evidentemente, da dívida relativa ao próprio contrato Prescrição não configurada Data do
vencimento da última parcela prevista no contrato como termo inicial do prazo prescricional
Retomada do imóvel expressamente prevista na avença, não havendo falar em abusividade
Possibilidade de perda da integralidade das parcelas pagas, para compensar o período de
ocupação gratuita Impossibilidade de discussão acerca de retenção por benfeitorias em
impugnação ao cumprimento de sentença Arguição cabível somente em embargos à
execução Decisão mantida Recurso não provido.

2207734-23.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Pedro Kodama
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/11/2019
Data de publicação: 07/11/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de
sentença de acordo. Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Prescrição não
reconhecida por se tratar de prazo decenal e com termo inicial a partir da última parcela do
acordo. Termo de acordo em que a executada reconhece a dívida e, na impugnação,
reconhece a sua inadimplência. Exequente que notificou a executada da inadimplência
concedendo prazo para purgação da mora, não elidida pela executada. Alegação de excesso
de execução desacompanhado da declaração do valor que entende devido. Ausência de
verificação de incorreção do cálculo realizado pela exequente. Pedido de restituição dos
valores pagos e indenização das benfeitorias realizadas no imóvel que não constam do título
exequendo e devem ser pleiteados na via apropriada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
2220251-60.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/11/2019
Data de publicação: 19/11/2019
Ementa: PROMESSA DE VENDA E COMPRA Imóvel Cessão de uso Inadimplemento da
cessionária Acordo celebrado pelas partes no CEJUSC Descumprimento pela cessionária
Ação de cumprimento de sentença cumulada com reintegração de posse proposta pela
CDHU Decisão de primeiro grau que acolhe em parte a impugnação Exclusão das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185372-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.108
parcelas que não foram objeto do acordo Concessão de prazo para purgação da mora sob
pena de retomada do imóvel Agravo interposto pela executada Inexistência de nulidade
ou de abusividade de cláusulas que compõem a transação
Inexistência também de
cláusula prevendo a perda das quantias pagas pela cessionária Direito a indenização ou a
retenção por benfeitorias não previsto no acordo Controvérsia que transcende o objeto da
transação e a vocação da impugnação Recurso desprovido
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do Recurso,
apenas para afastar a condenação da executada impugnante, ora agravante, ao
pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios,
ficando mantida no mais a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora